Tribunal: TJDFT
Processo: 0714348-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714348-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENICE ALVES REPRESENTANTE LEGAL: MARY NADJA ALVES DE PAULA AGRAVADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante HELENICE ALVES para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de perda de objeto, suscitada na petição de ID 39218242 e ID 39584765 e os documentos que a acompanham. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator